Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015948-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), DIVINA APARECIDA DE SOUSA - CPF: 010.948.681-16 (EMBARGANTE), MATHEUS DE OLIVEIRA ROSSETO - CPF: 053.392.791-97 (EMBARGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração interpostos em recurso de Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual por Vício Oculto, Pedido de Reparação de Danos Materiais e Cobrança de Multa por Quebra de Contrato. Omissão. inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. rediscussão da matéria. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência em ação de rescisão contratual cumulada com indenização. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que a emenda à inicial teria modificado a causa de pedir para vício redibitório, afastando o prazo prescricional e aplicando o prazo decadencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a suposta alteração da causa de pedir para vício redibitório, o que ensejaria a aplicação do prazo decadencial do art. 445 do Código Civil, em detrimento do prazo prescricional do art. 205 do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou a controvérsia de forma clara e fundamentada, demonstrando que a pretensão deduzida na ação originária, mesmo após a emenda à inicial, possui natureza indenizatória e de rescisão contratual, não se limitando aos vícios redibitórios.

4. Os pedidos de pagamento de multa contratual, reembolso de despesas e transferência de documentos evidenciam a pretensão de responsabilidade por inadimplemento contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. A via dos embargos de declaração não se presta para a rediscussão do mérito do julgamento ou para manifestar simples inconformismo com o entendimento adotado, pois sua finalidade é apenas sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

6. O acórdão não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo a oposição do recurso uma tentativa de reapreciação de matéria já decidida, o que é vedado por esta via.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. A discordância da parte com o entendimento adotado na decisão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo vedada a rediscussão do mérito do julgado pela via dos embargos de declaração. 2. A pretensão de rescisão contratual com pedido de indenização, mesmo que cumulada com a alegação de vício, submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigo 1.022; Código Civil, artigos 205 e 445.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.456.009/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/5/2024, DJe 29/5/2024; STJ, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/3/2019, DJe 22/3/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DIVINA APARECIDA DE SOUSA contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de prescrição e decadência em ação de rescisão contratual por vício oculto cumulada com indenização por danos materiais e multa contratual.

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente ao não considerar que houve emenda à inicial nos autos originários, modificando a causa de pedir, que não mais versaria sobre responsabilidade civil contratual, mas apenas sobre vícios redibitórios.

Aduz que a pretensão inicial deduzida pela embargante está sujeita à aplicação do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil e não aos fundamentos jurídicos e a incidência do art. 205 do Código Civil.

Pede, sob esses fundamentos, sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de sanar o vício apontado (cf. Id. nº 300160851).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por tratar-se de recurso manifestamente protelatório (cf. Id. nº 302444875).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o saneamento de omissão no acórdão embargado, sustentando que o conteúdo decisório não teria considerado a emenda à inicial promovida nos autos originários, que supostamente teria alterado a causa de pedir da ação, limitando-a aos vícios redibitórios e afastando a pretensão de responsabilidade civil contratual.

Contudo, a análise do acórdão embargado demonstra que não há qualquer omissão a ser sanada. O julgado enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a natureza jurídica da pretensão deduzida na ação originária e o consequente prazo aplicável, se o decadencial, previsto no art. 445 do Código Civil, ou o prescricional, elencado no art. 205 do mesmo diploma.

O acórdão embargado fundamentou-se na análise dos pedidos efetivamente formulados na petição inicial, conforme expressamente consignado no aresto:

“No caso em análise, conforme se depreende dos autos de origem, a causa de pedir versa sobre responsabilidade civil contratual, além da aplicação de multa prevista no contrato, como se vê expressamente dos pedidos formulados na peça inicial de pagamento de multa por quebra contratual, despesas mecânicas, transferência do veículo, bem como indenização pelos danos causados”.

A alegada emenda à inicial mencionada pela embargante não altera a natureza jurídica da pretensão originariamente deduzida, pois, mesmo considerando os termos da emenda transcrita nos próprios embargos, verifica-se que os pedidos mantiveram sua essência; senão vejamos:

"1) Condenação dos requeridos/vendedores que devem reembolsar o requerente quanto aos valores gastos dentro do prazo de 180 dias que somam o total de R$ 7.680,00;

2) Condenação dos Requeridos/vendedores ao pagamento de multa contratual;

3) Requerer com urgência a transferência dos documentos para o nome do comprador/requerente."

Tais pedidos evidenciam pretensão de natureza indenizatória decorrente de inadimplemento contratual, não se limitando ao exercício dos direitos potestativos de redibição ou abatimento do preço previstos no art. 445 do Código Civil. A cobrança de multa contratual, o reembolso de despesas e a transferência de documentos caracterizam típica pretensão de responsabilização por descumprimento de obrigação contratual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, nas ações cuja pretensão seja de rescisão contratual e/ou natureza indenizatória, aplica-se o prazo prescricional geral previsto no art. 205 do Código Civil:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO. DECENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO OBJETIVO QUE SUSTENTA O PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Observa-se que não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual.

(STJ – Terceira Turma - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, REsp 1728372/DF, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões ou contradições, devendo ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e III, do CPC.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Não havendo na lei regra limitando o tempo para a decadência do direito de promover a resolução do negócio, a ação pode ser proposta enquanto não prescrita a pretensão de crédito que decorre do contrato. No caso, a pretensão veiculada é de resolução do contrato, e condenação da parte recorrida em perdas e danos, de modo que incide a prescrição decenal".

(STJ – Quarta Turma - relator Ministro Marco Buzzi - AgInt no AREsp n. 2.456.009/SP, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

O acórdão embargado analisou suficientemente a questão controvertida, concluindo pela aplicação do prazo prescricional decenal com base na natureza da pretensão deduzida. A circunstância de a embargante discordar do entendimento adotado não configura omissão passível de correção via embargos de declaração.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal possibilidade apenas em hipóteses excepcionais, quando a correção do vício importe necessariamente em alteração do resultado do julgamento. No caso, inexistindo vício a ser corrigido, não há fundamento para a concessão de efeitos modificativos.

Apenas para que não haja mais dúvidas, a análise dos autos originários confirma que a ação foi ajuizada em agosto de 2020, menos de um ano após a alegada ciência dos vícios (dezembro de 2019/janeiro de 2020), o que afasta qualquer cogitação de prescrição, mesmo sob a ótica do prazo decenal aplicável às pretensões de responsabilidade civil contratual.

Quanto ao pedido de aplicação de multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, formulado pelo embargado não merece acolhimento. Embora os embargos não tenham demonstrado a existência dos vícios alegados, o mero exercício do direito de recorrer, por si só, não configura recurso manifestamente protelatório, ainda que a irresignação seja infundada.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo com o entendimento adotado pelo colegiado, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Registro, por fim, que, inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo, a recorrente fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º, do art. 1.026.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Divina Aparecida de Souza, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025